Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-59.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004787-59.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANA ELKY BRITO - CPF: 572.241.291-00 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004787-59.2020.8.11.0006.

RECORRENTE: LUANA ELKY BRITO.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO ELEVAÇÃO DE NIVEL POR QUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se à época do pedido administrativo de progressão funcional, o servidor não portava os requisitos para obter o benefício funcional questionado, deve ser rejeitada a progressão pretendida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento do direito a elevação de nível por qualificação, e pagamento das diferenças remuneratórias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, defendendo o reconhecimento do vinculo empregatício.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese recursal, eis que, no caso dos autos, restou comprovado que Lei Complementar do Município de Cáceres no 47, de 29/09/2003, que trata do plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, exige o cumprimento do estágio probatório para progressão na carreira.

Com efeito, conforme muito bem anotado na r. sentença, “
Por óbvio que a ausência do cumprimento por estágio probatório por si só não é óbice para progressão funcional, desde que este requisito não esteja expresso na lei que rege o cargo do servidor, senão vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PúBLICA- PROGRESSÃO FUNCIONAL -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE À ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

(N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022